Tribunal: STF
Processo: ARE 1362086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. GDATA E GDPGTAS. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PLEITEADAS. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença reconheceu a prescrição das parcelas pleiteadas, referentes às diferenças a título de GDPGPE. A parte autora recorre, argumentando que não há que se falar em prescrição do fundo do direito, já que se trata de matéria de prestação de trato sucessivo.



    2. Nos termos da Súmula 85 do STJ, quando a fazenda pública figurar como devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    3. No caso, observa-se que a última parcela requerida pela parte autora, que se refere à GDPGPE, remonta a outubro/2010 (quando houve a homologação da avaliação de desempenho dos servidores ativos). Por outro lado, percebe-se que a presente demanda somente foi ajuizada em julho de 2017, quando então já havia decorrido o prazo de cinco anos contados do último mês de referência.



    4. Deste modo, conclui-se que estão prescritas todas as parcelas requeridas pela parte autora, razão pela qual o recurso interposto não merece provimento.



    5. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba 'Sessões Recursais' destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95.



    6. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e custas processuais, suspensa na hipótese de concessão de assistência judiciária gratuita." 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, no sentido de esclarecer que houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça, razão pela qual a cobrança de eventual condenação em honorários/custas deve permanecer suspensa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput, e 7º da EC nº 41/2003; 5º, XXXVI; e 40,§ 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 3º, caput, e 7º da EC nº 41/2003; 5º, XXXVI; e 40,§ 8º, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente